Tribunal: TJES
Processo: 0029625-52.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029625-52.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIRO FLORENTINO GUIMARAES e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029625
-
52
.201
6
.8.08.00
24

APELANTE
S
:
CIRO FLORENTINO GUIMARAES, GILMARA FERREIRA GUIMARAES e GILLIARD FERREIRA GUIMARAES.

APELAD
O
S
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
IRO FLORENTINO GUIMARAES, GILMARA FERREIRA GUIMARAES e GILLIARD FERREIRA GUIMARAES

em face da sentença de fls. 386/392, que, nos autos da

a
ção
de
indenização por danos morais
e materiais

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 394/430), aduzem os apelantes, em suma, que: (i) a sentença é nula em razão do indeferimento da produção prova oral; (ii) a perícia realizada é nula, haja vista a impugnação expressa ao laudo pericial em que o Perito não compareceu nos locais de labor da
de cujus
, bem como pela ausência de resposta aos quesitos complementares apresentados; (iii) a Sra. Cidinea Ferreira Guimarães contraiu doença ocupacional (H1N1) devido à negligência por parte dos apelados; (iv) os apelados devem ser responsabilizados pela demora na transferência da Sra. Cidineia da UPA para a CTI; e (v) os apelados devem ser condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados pelos autores.

Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 433/438 e 441/461 pugnando, em resumo, pelo desprovimento da apelação interposta.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 2504537).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029625
-
52
.201
6
.8.08.00
24

APELANTE
S
:
CIRO FLORENTINO GUIMARAES, GILMARA FERREIRA GUIMARAES e GILLIARD FERREIRA GUIMARAES.

APELAD
O
S
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
IRO FLORENTINO GUIMARAES, GILMARA FERREIRA GUIMARAES e GILLIARD FERREIRA GUIMARAES

em face da sentença de fls. 386/392, que, nos autos da

a
ção
de
indenização por danos morais
e materiais

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo que denoto, a Sra. Cidineia Ferreira Guimarães, ex-esposa e genitora dos autores, foi contratada pelo Estado do Espírito Santo em 09/02/2001 para exercer o cargo de técnico de enfermagem, mediante vários contratos temporários, sempre no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que perdurou até seu falecimento, em 12/04/2016.

Aduzem, em resumo, que a Sra. Cidinea Ferreira Guimarães faleceu por ter adquirido gripe pelo vírus Influenza A H1N1, durante seu trabalho para o Estado, sendo vítima da negligência dos requeridos quando da realização do tratamento de sua saúde.

Argumentam que como empregadores da Sra. Cidineia, os requeridos deveriam ter empreendido medidas para prevenir a sua contaminação pelo já citado vírus, principalmente pela forte exposição que vivenciava no contato constante e direto com pacientes.

Além da responsabilização pela suposta ausência de prevenção da doença, alegam que no tratamento realizado na UPA da Serra/ES não foram ministrados os medicamentos próprios para o tratamento da gripe H1NI, apenas tendo sido administrada medicação para tratamento de gripe comum e pneumonia, e, ainda, que decisão de transferência da Sra. Cidinea para o setor de UTI de um Hospital Estadual se deu de forma tardia, isto é, quando a mesma já apresentava estado de saúde gravíssimo.

Requereram, desta forma, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados (despesas com funeral e pensão mensal), bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Após instrução realizada, inclusive com a realização de prova pericial, a Magistrada, ao proferir seu édito singular, consignou que
“
não é possível confirmar que a doença possui nexo de causalidade com a atividade laboral narrada na inicial, uma vez que qualquer pessoa pode ser contaminada pelo vírus, conforme resposta ao item 02
‘desde
que mantenha contato com um portador, e tal fato pode ocorrer em qualquer ambiente, que seja no local de trabalho, ou num supermercado, numa igreja, cinema, festa, etc... O que se pode dizer é que de acordo com os dados fornecidos pela SESA, não havia no setor onde a autora trabalhava nenhum caso suspeito ou confirmado da doença.'”

Assim, como dito, a pretensão autoral fora julgada improcedente.

Irresignada, apela a autora alegando, em suma, que (i) a sentença é nula em razão do indeferimento da produção prova oral; (ii) a perícia realizada é nula, haja vista a impugnação expressa ao laudo pericial em que o Perito não compareceu nos locais de labor da
de cujus
, bem como pela ausência de resposta aos quesitos complementares apresentados; (iii) a Sra. Cidinea Ferreira Guimarães contraiu doença ocupacional (H1N1) devido à negligência por parte dos apelados; (iv) os apelados devem ser responsabilizados pela demora na transferência da Sra. Cidineia da UPA para a CTI; e (v) os apelados devem ser condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados pelos autores.

Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 433/438 e 441/461 pugnando, em resumo, pelo desprovimento da apelação interposta.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 2504537).

Pois bem.

Inicialmente, os apelantes aduzem, como já dito, que a prova oral se revela imprescindível para o deslinde da demanda, devendo o édito monocrático ser anulado em razão de seu indeferimento.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Ao compulsar os autos, observo que o Juízo
a quo
indeferiu a realização da prova oral sob o argumento de que as provas já produzidas nestes autos se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia,
“justificando, assim, a não designação de audiência de
I
nstrução e
J
ulgamento, na forma dos arts. 355, I, e 443, II, todos do CPC”
(fl. 370).

Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício. Senão vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. ARTIGO 370 DO CPC. NULIDADES REJEITADAS. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. APTIDÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. INSS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1) Sendo a prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e elaborado o laudo por profissional da área médica especialista em ortopedia e traumatologia, torna-se inútil a produção de prova oral, notadamente porque, em demandas acidentárias, prevalece viés técnico, como sedimentado na jurisprudência desta Corte. 2) Na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160222881, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO RETIDO. DESPROVIDO. MÉRITO. BENEFÍCIOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO Caracterizados. Recurso Desprovido. 1) Agravo Retido: o laudo pericial respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes e suas conclusões não foram desprovidas de fundamentação.
Desse modo, a produção de prova oral no caso em tela é desnecessária, já que a alegada redução de capacidade laborativa pode ser apurada mediante análise do laudo técnico pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo, em obediência ao disposto no inciso II do art. 443 do CPC
. Recurso desprovido. 2) É imprescindível para a concessão de qualquer dos benefícios previdenciários a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140025685, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Como observado, a questão controvertida nos autos, a saber, se a infecção da Sra. Cidineia (H1N1) foi contraída no exercício de suas funções devido à negligência por parte dos apelados, é melhor esmiuçada mediante a realização da prova técnica, não desafiando a prova oral pretendida pela parte recorrente.

Seguindo, os apelantes sustentam que a prova pericial é nula em razão de ter havido cerceamento de defesa.

Sobre o tema, vale registrar que, em matéria como a dos autos, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No caso dos autos, não observo qualquer mácula na prova pericial produzida em primeiro grau de jurisdição.

O laudo às fls. 313/326, bem como sua complementação às fls. 351/352, foram elaborados por perita médica do trabalho e estão satisfatoriamente lastreados por elementos técnicos, respondendo satisfatoriamente todos os quesitos formulados pelas partes litigantes.

Ora, o que me aparenta, em verdade, é que os apelantes pretendem a anulação da prova técnica por não estarem de acordo com seus termos, pretensão, todavia, que não se mostra pertinente.

Cito, nesse sentido, hodierno precedente desta Eg. Câmra Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O só fato da MM. Juíza ter utilizado a prova pericial como elemento para decidir não é causa de nulidade, nem se confunde com fundamentação deficiente. Noutra parte, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 2. A prova pericial foi suficiente para comprovação de que a recorrente não está incapacitada para o trabalho em razão do acidente de trabalho em que lesionou a coluna e objeto da ação previdenciária, não sendo nula a perícia ao constatar que a incapacidade atual da recorrente deve-se ao câncer de mama de que é portadora e que não tem relação com o acidente de trabalho, sendo desnecessária a repetição da prova pericial apenas porque foi contrária aos interesses da apelante, especialmente quando não infirma nenhuma das conclusões do laudo pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024160266623, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

Inexistindo as nulidades apontadas pelos apelantes, passo a analisar o mérito propriamente dito.

Como se sabe, a responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Como regra, a responsabilidade da Administração Pública é de natureza objetiva, quando o dano decorre de ato comissivo, e em situações em que o dano é decorrente da omissão do Poder Público, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva.

A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

Veja-se:

(...) 1. No que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526),
submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica , qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Com isso, relegou-se à sistemática da responsabilidade subjetiva apenas aos casos provenientes de uma omissão genérica , assim considerada aquelas situações nas quais o dano foi causado por terceiro e o Poder Público, na hipótese específica, não teria condições de impedir.
Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação, 056150021576, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

In casu
, trata-se de omissão específica dos requeridos, pois, conforme alegam os autores, a Sra. Cidinea Ferreira Guimarães contraiu doença ocupacional (H1N1) devido à negligência por parte dos apelados, bem como houve demora na transferência da Sra. Cidineia da UPA para a CTI, o que acabou por resultar no evento morte.

Entretanto, assim como a instância primeva, tenho por inexistir ato ilícito praticado pelos apelados, situação apta a romper o nexo de causalidade para a responsabilização. Explico-me.

No que concerne à suposta negligência em relação à infecção pelo vírus H1N1, trago excertos da perícia realizada que, de forma clara, evidenciam a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e a infecção da Sra. Cidineia:

“2-Caso positivo, a doença possuía nexo de causalidade com a atividade laboral narrada na inicial?

Resposta:
Não é possível afirmar. Cabe esclarecer que qualquer pessoa pode ser contaminado pelo vírus, desde que mantenha contato com um portador, e tal fato pode ocorrer em qualquer ambiente, que seja no local de trabalho, ou num supermercado, numa igreja, cinema, festa, etc... O que se pode dizer é que de acordo com os dados fornecidos pela SESA, não havia no setor onde a autora trabalhava nenhum caso suspeito ou confirmado da doença. (fl. 324)

(...)

Quanto ao nexo causal, não ha dados que permitam a perita AFIRMAR que a doença tenha sido contraída no hospital onde laborava, pois, conforme já citado no corpo do laudo, o contágio pode ter ocorrido em qualquer ambiente que a Sra. Cidnéia tenha frequentado, esclarecendo que não havia nenhum paciente suspeito ou portador da doença nos setores onde vinha trabalhando.

Somado a isso, conforme documento emitido pelo Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória às fls. 224/225v na enfermaria onde a Sra. Cidineia atuava (enfermaria de Ortopedia), além de o atendimento ser predominantemente casos cirúrgicos ortopédicos, no período relatado, não houve casos suspeitos de H1N1.

No aludido documento há ainda a informação de que
“
e
m nenhum
momento
a servidora procurou a
chefia
imediata para
informar

o
estado de
saúde
e
não

apresentou
atestado
médico
nesse
período.
Todo servidor
com
qualquer quadro de
doença
pode e deve procurar a
medicina
do
trabalho
desta
instituição
,
o
que
não
ocorreu
com
a servidora Cidineia. A
permanência
da mesma
trabalhando
se deu pelo fato da
própria
servidora referir que estava apenas
com
u
m
resfriado,
não
sendo necessário procurar
atendimento
m
é
dico.”

Por fim, também não merece razão os apelantes no tocante ao pedido de responsabilização dos requeridos pela demora na transferência hospitalar e consequente agravamento da doença da Sra. Cidineia.

Digo isso porque, conforme os laudos médicos e relatórios colacionados nos autos de origem, a paciente teve início dos sintomas gripais no dia 02/04/2016 e não procurou atendimento médico. Somente em 08/04/2016, com a apresentação de sinais de maior gravidade da doença, procurou atendimento perante a UPA de Serra/ES, quando então foi diagnosticada com sintomas respiratórios de pneumonia, sendo transferida para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves em 09/04/2016. Seu quadro se agravou e a Sra. Cidineia veio a óbito no dia 12/04/2016 em razão de H1N1 e pneumonia.

Nesse ponto, assim consignou a Il. médica perita:

"No presente caso, a paciente era portadora de urna comorbidade (diabetes), que por si só é um fator complicador, além de ter buscado ajuda médica apenas 6 dias após o início dos sintomas. O tratarnento dispensado a Sra. Cidineia foi adequado, tanto na UPA de Carapina como no Hospital Jayme Santos Neves, onde teve a seu dispor todos os recursos médicos necessários; mas que entretanto, não conseguiu responder satisfatoriamente aos mesmos, reagindo mal e culminando com seu falecimento."

Não há, ademais, qualquer prova concreta de que essa demora – ainda que mínima – tenha agravado o quadro clínico da paciente ou, ainda, que tenha sido fator determinando para seu óbito, uma vez que a Sra. Cidineia já apresentava quadro de saúde deveras complexo.

Nessa toada, a jurisprudência pátria posiciona-se no sentido de que, em casos tais, faz-se necessária a referida prova, mormente quando a obrigação recai sobre o Poder Público. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DO ESTDO DO RIO DE JANEIRO. INTERNAÇÃO EM UTI. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos obrigacionais intransmissíveis e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Apelação da parte autora pugnando pelo reconhecimento do alegado dano moral.
Dano moral não configurado. Ausência de nexo de causalidade entre o óbito da parte autora e qualquer conduta praticada pelos réus, uma vez que não restou comprovado nos autos a piora no quadro clínico em decorrência do tempo gasto na realização da transferência.
Autor somente veio a óbito após mais de 4 meses da sua transferência ao hospital municipal com UTI. Os aborrecimentos, contrariedade, irritação, fatos que são corriqueiros na agitação da vida moderna, por si só, não são capazes de originar danos morais. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0394876-41.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 21/06/2021; Pág. 561)

A responsabilização da administração pública, ainda que objetiva, pressupõe a demonstração da conduta omissiva do ente estatal, do dano e do nexo causal, não sendo toda espera pela remoção para unidade de terapia intensiva capaz de produzir dano à ordem subjetiva do cidadão
, sob pena de se adotar a teoria do risco integral, excepcionalidade no ordenamento jurídico pátrio.
Infere-se que o autor recebeu o pronto atendimento médico e realizou os exames que indicavam o infarto agudo do miocárdio e a necessidade de sua remoção para unidade coronária e de cuidados intensivos permanecendo sob a atenção da referida unidade aguardando a transferência. Não há qualquer evidência de que o tempo de espera pela transferência, em torno de 1 (um) dia a partir da constatação médica, tenha representado violação ao dever objetivo de cuidado ou piora no que se refere ao estado de saúde do paciente, que não ficou desamparado. Dano moral não configurado.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0002499-61.2014.8.19.0001; Queimados; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza de freitas Carvalho; DORJ 18/05/2021; Pág. 520)

SAÚDE PÚBLICA. MUNICIPIO DE NITERÓI. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRESERVAÇÃO DA VIDA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR. PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. Inquestionável o reconhecimento da angústia e aflição de quem, acometido de doença grave, necessita de medicamentos e adequado tratamento para manter a própria vida. 2. Também não se pode desconhecer as dificuldades enfrentadas pelo Estado do Rio de Janeiro e seis municípios em manter estoques de remédios e rede hospitalar capazes de atender prontamente à demanda de toda a população. 3.
Não havendo comprovação da alegada lesão ao direito personalíssimo ou de que o quadro clínico da autora tivesse sido agravado em decorrência da demora da realização da cirurgia, não há como acolher-se o pleito de ressarcimento por danos morais.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Apelação 0397610-28.2016.8.19.0001, Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO - Julgamento: 17/09/2020 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJRJ)

“
Pleito de condenação dos réus ao pagamento de indenização de dano moral que não prospera, porque apesar do ajuizamento da ação, visando à prestação de saúde, não se pode reconhecer, neste caso, a falta de serviço, absoluta ou mesmo relativa, pois, ainda que por força de determinação judicial, o autor da ação foi internado de acordo com a recomendação médica que está nos autos. O serviço público, constata-se, foi prestado, ainda que com demora, e, embora se possa presumir incômodo nesse acontecimento, dele não se extraem consequências gravosas à dignidade do cidadão. Em tal contexto, não se verifica que a demora na prestação do serviço autorize inferir-se a violação da dignidade do autor, que foi internado e tratado, não se podendo concluir, pela responsabilidade civil do estado
.” (Apelação / Remessa Necessária 0129498-20.2018.8.19.0001, Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 31/08/2020 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJRJ)

Este Eg. Tribunal de Justiça também já se posicionou sobre a matéria, conforme o seguinte precedente de lavra da E. Desembargadora Janete Vargas Simões:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE DEVER DO ESTADO ESPERA POR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO ADEQUADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS PREJUDICIAIS À SAÚDE DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1
A demora na disponibilização do tratamento necessitado pela apelante em hospital de referência não resulta em dano moral quando inexiste prova do agravamento do quadro de saúde em decorrência do lapso temporal. 2 No caso analisado, o serviço foi devidamente prestado, sendo que, enquanto esteve aguardando, a parte ficou internada em outro hospital, recebendo o devido acompanhamento médico até disponibilização da vaga
. 3 Ante a sucumbência recíproca, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com base no § 8º do art. 85 do CPC. 4 Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047170085170, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Assim, repito, por considerar que, no presente caso, não houve nenhuma negligência ou demora na prestação do serviço público, concluo pela inexistência de ato ilícito por parte dos apelados, sendo descabida, portanto, a condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais e moral em favor dos apelantes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para R$ 600,00 (seiscentos reais), mantendo suspensa sua exigibilidade em razão dos apelantes litigarem sob os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029625
-
52
.201
6
.8.08.00
24

APELANTE
S
:
CIRO FLORENTINO GUIMARAES, GILMARA FERREIRA GUIMARAES e GILLIARD FERREIRA GUIMARAES.

APELAD
O
S
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – ARTIGO 370 DO CPC – NULIDADE DA PERÍCIA – AÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA – MERO DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO DA PERÍCIA – DOENÇA SUPOSTAMENTE ADQUIRIDA DENTRO DO HOSPITAL – H1N1 – SERVIDORA – RESPONSABILIDADE ESTATAL – OMISSÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Como observado, a questão controvertida nos autos, a saber, se a infecção da Sra. Cidineia (H1N1) foi contraída no exercício de suas funções devido à negligência por parte dos apelados, é melhor esmiuçada mediante a realização da prova técnica, não desafiando a prova oral pretendida pela parte recorrente.

2.
Em matéria como a dos autos, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnicoNo caso dos autos, não observo qualquer mácula na prova pericial produzida em primeiro grau de jurisdição. O laudo, bem como sua complementação, foram elaborados por perita médica do trabalho e estão satisfatoriamente lastreados por elementos técnicos, respondendo satisfatoriamente todos os quesitos formulados pelas partes litigantes. O que aparenta, em verdade, é que os apelantes pretendem a anulação da prova técnica por não estarem de acordo com seus termos, pretensão, todavia, que não se mostra pertinente.

3.
A responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

4.
A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

5.

In casu
, trata-se de omissão específica dos requeridos, pois, conforme alegam os autores, a Sra. Cidinea Ferreira Guimarães contraiu doença ocupacional (H1N1) devido à negligência por parte dos apelados, bem como houve demora na transferência da Sra. Cidineia da UPA para a CTI, o que acabou por resultar no evento morte.

6.
Tenho por inexistir ato ilícito praticado pelos apelados, situação apta a romper o nexo de causalidade para a responsabilização. No que concerne à suposta negligência em relação à infecção pelo vírus H1N1, a perícia realizada demonstra, de forma clara, a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e a infecção da Sra. Cidineia. Não há, ademais, qualquer prova concreta de que a demora – ainda que mínima – tenha agravado o quadro clínico da paciente ou, ainda, que tenha sido fator determinando para seu óbito, uma vez que a mesma já apresentava quadro de saúde deveras complexo.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.